Tribunal: STF
Processo: MS 25064
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-09
Data de publicação: 2006-02-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. JUIZ CLASSISTA.
CONTAGEM DE TEMPO FICTO QUANTO A PERÍODO TRABALHADO EM ATIVIDADE
INSALUBRE. LEI Nº 6.903/81. INADMISSIBILIDADE.
A aposentadoria de
juiz classista em 1995 rege-se pela Lei nº 6.903/81, que não admite
a contagem de serviço em dobro ou em outras condições especiais.
Excluído o período de tempo acrescido de modo ficto, o impetrante
não completaria os necessários 30 anos de serviço para aposentar-se
voluntariamente.
 Mandado de segurança indeferido.